Tribunal: TJPA
Processo: 0801612-98.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801612-98.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA BRAZILICA MUNIZ LAMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO MEDIANTE GOLPE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada falha na segurança de agência bancária, após saque indevido mediante golpe.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe ocorrido nas dependências da agência, diante da alegação de falha na segurança; (ii) saber se há responsabilidade civil por dano moral em razão do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a falha na prestação do serviço quando não é garantida a segurança adequada ao consumidor.
4. No entanto, comprovada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição, conforme preceitua o §3º, inciso II, do art. 14 do CDC.
5. No caso concreto, evidenciou-se que a própria autora facilitou a ação criminosa ao aceitar, voluntariamente, ajuda de terceiro não identificado, ciente de que não se tratava de funcionário do banco, sobretudo por ser feriado nacional.
6. A entrega espontânea do cartão e da senha a terceiro exclui a falha na prestação de serviço e caracteriza conduta culposa exclusiva da vítima. Reforma da sentença que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Defesa do Consumidor: art. 14, caput e §3º, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Raimunda Brazilica Muniz Lameira.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na ação reparatória, e o faço para CONDENAR a requerida a pagar à requerente, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), corrigidos desde a data do saque, e com juros legais, contados da citação, bem como pelos danos morais, a quantia de R$5.000,00, corrigida na forma da Súmula 362, do STJ, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Sendo vedada a compensação, condeno o réu no pagamento de honorários advocatício que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizadas. E condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre a diferença dos valores pleiteados na inicial e os reconhecido nesta sentença, atentando-se à gratuidade processual concedida.

(...)”

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação, sustentando, em síntese: a ausência de responsabilidade objetiva, ante a inexistência de demonstração de falha na prestação do serviço; a Inexistência de prova do dano moral, defendendo tratar-se de mero aborrecimento; a impossibilidade de condenação em caráter pedagógico, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao pedido e a excessividade do quantum indenizatório, requerendo sua minoração, caso mantida a condenação.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, condenando-a à restituição do valor subtraído e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O cerne da controvérsia reside na atribuição da responsabilidade pelo evento danoso e na existência, ou não, de dano moral indenizável.

A instituição financeira defende a inexistência de falha na prestação de serviço, pois as contratações não ocorreram pela fragilização de sua segurança, mas sim pela ausência dos devidos cuidados com seu cartão e senha pela autora.

Adianto lhe assistir razão.

Na inicial, consta que a parte autora, no dia 08/12/2017, foi a uma agência do Banco Bradesco, localizada no município de Castanhal. E que ao adentrar no local, foi abordada por um desconhecido que se ofereceu a ajudar. Segue dizendo que tal pessoa lhe disse que o caixa eletrônico estava sem dinheiro e a convenceu a usar outra máquina. Afirma que enquanto estava em outro caixa, os comparsas do desconhecido sacaram R$ 900,00 (novecentos reais) de sua conta, o que seria quase a totalidade de sua pensão. Afirma a negligência e descaso do Banco com a segurança da autora, que é pessoa pobre, analfabeta e muito carente.

Não desconheço que o Banco possui a obrigação de manter condições de segurança no interior de suas agências, porém,
no caso em questão e com a devida vênia à sentença guerreada
, não há como imputar defeito na prestação dos seus serviços ou ainda atribuir responsabilidade por condutas que fogem de sua responsabilidade objetiva.

Como visto, a Autora deu causa direta para a ocorrência do golpe que sofreu, já que aceitou ajuda de terceiro que, diante da situação narrada na inicial e demais documentos constantes nos autos, tinha como saber que não se tratava de funcionário do Banco.

Isto porque, o fato ocorreu em um feriado nacional (Nossa Senhora da Conceição) e, pelo Boletim de Ocorrência, a Requerente sabia que não se tratava de um funcionário do Banco e aceitou ajuda de um estranho. Segue a transcrição das declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 14697953 - Pág. 4):

“Que no momento em que inseriu o cartão no caixa eletrônico apareceu um desconhecido se oferecendo para ajudar, a qual passou a puxar conversa, dizendo que a máquina não tinha dinheiro; Que enquanto estavam em outro caixa seus comparsas sacaram de sua conta a quantia de R$ 900,00; QUE devido dia oito ser feriado a relatora procurou o banco na manhã do dia 11/12, onde foi constatado qye já haviam sacado o seu dinheiro (...)”

Como se verifica, até para uma pessoa humilde, de baixa instrução, era possível identificar que não se tratava de funcionário do Bradesco. E mesmo sabendo de suas dificuldades com a leitura, deixou-se, de livre e espontânea vontade, vulnerável para a aplicação do golpe sofrido por ter aceitado ajuda de pessoa que não tinha permissão e autorização para tanto, especialmente porque sabia que não tinha funcionário do Banco por ser feriado, o que reforça a conclusão de que sua conduta foi demasiadamente descuidada, tendo sido determinante para a ocorrência da fraude.

No caso dos autos, não há prova de que o banco tenha concorrido para o evento danoso, tampouco há demonstração de que o saque questionado tenha sido feito sem o uso regular do cartão e da senha pessoal da correntista. Ao contrário, a narrativa aponta que a própria autora entregou, voluntariamente, o cartão a um terceiro, o que configura comportamento culposo do consumidor.

Desta forma, considerando que a instrução desenvolvida na demanda demonstrou que o Demandante facilitou a conduta criminosa, aceitando ajuda de terceiro que sabia não ser funcionário do Banco, reputo que a responsabilidade do Banco resta afastada em razão da configuração da culpa exclusiva do consumidor, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão do aqui decidido, condeno a Autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025